Tribunal: TJMT
Processo: 0004331-22.2008.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
APELANTE(S):

OI S. A.
DINALZI MARIA DA MATA TAVARES

APELADO(S):

DINALZI MARIA DA MATA TAVARES
OI S. A.

Vistos, etc.
A apelante
DINALZI MARIA DA MATA TAVARES,
peticiona nos autos para requer a apreciação de seu Recurso de Apelação, sob o argumento que encontra-se pendente de julgamento desde 2016.
De fato, o processo encontra-se pendente de julgamento desde 2016, em razão da decisão proferida às fls. 208/210-TJ, que determinou o sobrestamento da tramitação do feito, tendo em vista que a matéria discutida nos autos está submetida ao rito dos Recursos Repetitivos perante o Superior Tribunal de Justiça - Tema 954, o qual ainda não foi apreciado de forma definitiva.
Ante o exposto, aguarde-se o julgamento do Tema 954 perante o Superior Tribunal de Justiça.
Cuiabá, 6 de novembro de 2020.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora